Tribunal: TJDFT
Processo: 0702709-37.2024.8.07.0007
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA. INTERRUPÇÃO. DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela parte ré contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais), a título de reparação pelos danos morais causados à autora (pessoa jurídica), atualizado monetariamente e acrescido de juros de mora a taxa de 1% (um por cento) ao mês, a contar da publicação da sentença. Foi julgado improcedente o pedido de indenização por lucros cessantes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. São duas questões em discussão: (i) se há relação de consumo entre as partes; e ii) se há ato ilícito indenizável a ensejar a reparação por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A autora não se enquadra no conceito de consumidora (art. 2o do CDC), pois contratou o serviço de telefonia com o objetivo de otimizar o contato com seus clientes e, por conseguinte, para garantir o desenvolvimento de sua atividade. Inexiste vulnerabilidade técnica hábil à mitigação da teoria finalista, porquanto a contratação se deu por meio de negociação entre as partes.
4. A prova documental demonstra que ocorreu a interrupção injustificada (sem atraso no pagamento) pelo prazo de três meses dos serviços de telefonia e internet prestados pela ré e sua retomada ocorreu apenas após ordem judicial, mesmo com anterior registro de reclamações na operadora, Procon e Anatel.
5. Houve prejuízo à atividade comercial de venda de pescados e frutos do mar da pessoa jurídica autora, que teve sua imagem fragilizada perante seus clientes e dificuldade para angariação de novos, além do impacto negativo na relação de contato com seus fornecedores e na emissão de notas fiscais. Assim, identificada ofensa moral relacionada à honra objetiva da pessoa jurídica, tal como a credibilidade, a fama ou a reputação da sociedade empresária perante o mercado consumidor.
6. Caracterizado o ato ilícito que maculou a honra objetiva da autora, cabível a reparação por danos morais, consoante dispõe o art. 186 do Código Civil e o enunciado da súmula 227 do c. STJ. Da análise de precedentes em casos análogos, é dado concluir a existência de um padrão indenizatório, o qual foi observado pelo Juízo da origem. Não há peculiaridade no caso para uma mitigação ou majoração da compensação fixada.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.